Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-37.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Participação de menor importância. Qualificadoras.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, se existentes, deve o réu ser pronunciado.
2 - Na pronúncia vigora o princípio “in dubio pro societate”. E constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação
3 - É possível a pronúncia com fundamento em indícios colhidos na fase de investigação, desde que corroborados pela prova produzida em juízo. Existindo indícios suficientes da materialidade e da autoria do crime - depoimentos dos policiais em juízo, confirmando as declarações da testemunha na delegacia, e o do recorrente, em juízo, que também confirmou que a testemunha presenciou o crime -, deve ser mantida a decisão de pronúncia.
4 - Não se reconhece, em recurso em sentido estrito, a participação de menor importância, se não há prova inequívoca de que o recorrente agiu de forma menos grave.
5 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
6 – Recurso em sentido estrito não provido.